Tribunal: TJDFT
Processo: 0000160-51.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000160-51.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DOMINGOS GOIS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ESTUPRO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ESTUPRO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA A MESMA VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIMES PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL. READEQUAÇÃO DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Devidamente evidenciadas a autoria e a materialidade dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras e coesas das vítimas, as quais se encontram em consonância com o depoimento da testemunha, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, que indicou a presença de vestígios de conjunção carnal em uma delas, não merece acolhimento o pleito defensivo para absolvição por insuficiência de provas. 2. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra das vítimas, em crimes como tais de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresentam um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios. 3. O abalo emocional causado às ofendidas é ínsito ao delito em questão, já sendo por isso mesmo apenado de forma mais severa e somente justifica a mácula das consequências do crime, quando gerou um prejuízo psicológico de grandes proporções, ou seja, situações extremadas, o que não foi o caso dos autos, pois, além do sentimento revolta e desconfiança em relação à figura masculina, nada mais foi relatado por elas. 4. Presente a prática de atos de atentado violento contida no revogado art. 214, parágrafo único, do Código Penal, praticados antes do ano de 2009, e a prática destes mesmos atos, em continuidade, após a Lei 12.015/2009, que revogou o citado art. 214 e incluiu o atentado violento ao pudor como hipótese de estupro, seja ela tipificada no art. 213, ou 217-A, do Código Penal, de acordo com a vulnerabilidade ou não da vítima, de aplicar-se a continuidade delitiva constante do art. 71, do Código Penal, isto porque estamos diante de uma única conduta material protraída no tempo, sendo que ambos os delitos ofendem o mesmo bem jurídico representado pela dignidade sexual. Na hipótese dos autos, não temos contexto fático único, mas sim duas séries de crimes, uma quando a vítima era vulnerável, porque menor de 14 anos, e outra a partir da data em que completou 14 anos. Contudo, não há cessação dos crimes entre o período da Lei anterior e o advento da Lei 12.015/2009. 5. De outro lado, entre os crimes de estupro qualificado e estupro de vulnerável praticados contra diferentes vítimas distintas, em contextos fáticos distintos e desígnios autônomos, modo de execução diferente, deve ser aplicado o concurso material, com a soma das sanções encontradas. 6. O critério a ser utilizado para o estabelecimento da quantidade de aumento pela continuidade delitiva deve ser aferido pelo número de infrações praticadas. No caso em apreço, embora não se tenha comprovação da quantidade exata de infrações praticadas contra a vítima, certo é que as provas dos autos acenam no sentido de que foram inúmeras as vezes, destacando-se que os abusos sexuais ocorreram durante praticamente todos os finais de semana, o que justifica o aumento máximo de 2/3 (dois terços) estabelecido na lei para a continuidade delitiva. 7. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes, o que foi devidamente observado no caso. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 38, caput, e 395, inciso II, ambos do CPP, e 225 do Código Penal, sustentando a ocorrência de extinção da punibilidade pela decadência, uma vez que se trata de ação civil pública condicionada à representação. Aduz, ainda, a prescrição da pretensão punitiva; b) artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar a condenação. c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, pleiteando a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Aduz, ainda, a prescrição da pretensão punitiva, bem como ter direito à detração da pena. No entanto, deixa, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 38, caput, e 395, inciso II, ambos do CPP, e 225 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. Confira-se, por oportuno, o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). NULIDADE. IMPLEMENTO DA DECADÊNCIA. DELITO COMETIDO COM ABUSO DE PÁTRIO PODER. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ART. 225, § 1o, II, DO CP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, é pública e incondicionada a ação penal referente aos crimes contra os costumes quando praticados pelo detentor do pátrio poder, padrasto, tutor ou curador da vítima. Inteligência do artigo 225, §1o, II, do Código Penal. Precedentes. 2. In casu, constatada a suposta participação e influência do genitor da vítima para a prática dos delitos sexuais praticados, o crime se procede mediante ação penal pública incondicionada, motivo pelo qual não há falar em decadência por ausência de representação da ofendida ou do representante legal, fato que, enquadrado na hipótese do art. 225, § 1o, II, do CP, antiga redação, evidencia a legitimidade do órgão ministerial para a propositura da ação. (AgRg no AREsp 1109808/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 16/02/2018). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática proferida no HC 523330, Relator Nefi Cordeiro, DJe 18/12/2019. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade aos artigos 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, 33, § 4o, da Lei 11.343/06, 33, § 2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e modificação do regime inicial para o cumprimento da pena) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso especial quanto às teses relativas à prescrição da pretensão punitiva e detração da pena, porque “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030